Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705946-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHISLAINE MARIA DE OLIVEIRA BARROS, EDUARDA FARIA ABRAHAO MACHADO, CAMILA LOPES TAVARES AGRAVADO: ADEMIR RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0731296-92.2021.8.07.0001, que indeferiu a penhora de cotas da sociedade de titularidade do executado agravado (Id 147563675, na origem). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, se limitando a formular pedido de mérito. RECEBO, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora